Tribunal: TJPA
Processo: 0031142-84.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031142-61.2007.8.14.0301
APELANTE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME

APELADO: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. ALEGADA NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO PROCURADOR MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA. ALEGADA INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – INOCORRÊNCIA.

ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
É entendimento majoritário na jurisprudência que os procuradores de Órgãos Públicos estão dispensados de exibir procuração nos autos, posto que seus poderes de representação decorrem do ato de sua nomeação, não se aplicando o art. 104 do CPC
.

II.
Inexistência de defeitos na CDA aptos a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5º, do art. 2º, da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título executivo mantida.

III.
Impossibilidade de contagem de prazo prescricional intercorrente em casos de paralisação da marcha processual por questões que não podem ser atribuídas à exequente, isto é, questões ligadas à morosidade do Poder Judiciário, nos termos da
o enunciado 106 da Súmula do STJ
.

I
V.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COINBRA- CONSTRUTORA E INCORPORADORA SÃO BRAZ LTDA-ME,
em face da sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos EMBARGOS À EXECUÇÃO movidos contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, determinando a extinção do crédito tributário sobre o IPTU em relação ao exercício fiscal pertinente ao ano de 1997 em razão da prescrição com fulcro no art. 156, inciso V, CTN, mantendo a cobrança quanto aos exercícios subsequentes até o ano de 2001 e fixou a feitura de nova avaliação do imóvel objeto da penhora na execução fiscal em tela.

Irresignada, a empresa executada interpôs o presente recurso de apelação no ID nº 2396897, onde alega resumidamente que: a) a CDA que embasou a ação de execução fiscal, não preenche os requisitos de validade; b) a ocorrência da prescrição intercorrente ante o abandono da causa pelo exequente por prazo superior a cinco anos e; c) a inadmissibilidade da petição inicial, ante a ausência de juntada do instrumento de procuração.

Por fim, pugna pelo integral provimento do presente recurso, no afã se ser declarada nula a execução fiscal, bem como, a prescrição intercorrente.

O Município de Belém apresentou as contrarrazões recursais no ID nº 2396898, onde pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou manifestação no ID nº 2413984, onde se absteve de intervir no feito ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que diz respeito a possível ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário referente aos exercícios dos anos de 1998, 1999 e, 2001, percebo que não houve sua prescrição, senão vejamos:

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar, ex offício, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, no correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4o Se da deciso que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio: “Nos termos do
§ 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980
, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Neste sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio.

2. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a prescrição intercorrente, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de prescrição intercorrente tem início assim que a prescrição da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional intercorrente.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei n.6.830/80.

4. A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG, consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da prescrição intercorrente.

5. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da execução fiscal.

(REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifo).

Não bastasse isso, importante consignar, a impossibilidade de contagem de prazo prescricional intercorrente em casos de paralisação da marcha processual por questões que não podem ser atribuídas à exequente, isto é, questões ligadas à morosidade do Poder Judiciário.

Assim, não é possível incluir no referido prazo as longas paralisações do processo por circunstâncias que não atribuídas à parte exequente, isto é, paralisações por falha ou morosidade do Poder Judiciário, como a demora para expedição de determinado mandado de citação e penhora e o longo período em que o processo se encontra concluso aguardando pronunciamento judicial. Tal impossibilidade decorre da natureza do instituto da prescrição, cuja condição fática eficiente é a inércia da parte exequente, sendo aplicável às execuções fiscais o enunciado 106 da Súmula do STJ.

No que tange a alegada ausência de comprovação de capacidade postulatória do representante do Município de Belém, esta tese também não merece prosperar eis que os procuradores de órgãos públicos estão dispensados de exibir procuração nos autos.

Neste sentido, é entendimento majoritário na jurisprudência que os procuradores de Órgãos Públicos estão dispensados de exibir procuração nos autos, posto que seus poderes de representação decorrem do ato de sua nomeação, não se aplicando o art. 104 do CPC.

Por fim, quanto a alegação de nulidade da CDA, tenho que não há que se falar em nulidade da certidão de dívida ativa, pois a CDA atendeu os pressupostos legais insculpidos no parágrafo 5º, do art. 2º, da Lei 6.830/80, sendo apta a conduzir a execução fiscal.

Mesmo que assim não fosse, modernamente, não mais se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois colidindo este dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo exacerbado que em nada contribui para a aplicação da justiça.

Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais que a lei impõe à Certidão de Dívida Ativa têm a finalidade precípua de identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de defender-se contra ela,” conforme pode-se observar em julgados do STF, colacionado por Humberto Teodoro Júnior.

O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC aplicou expressamente, o princípio da instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja devidamente demonstrado o prejuízo havido com a preterição da forma.

Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora sub judice, verifica-se que a maneira com que foi elaborada a CDA não comprometeu a sua essência, e nem inviabilizou o exercício do direito de defesa, tanto que o embargante identificou com precisão o que lhe estava sendo exigido.

Com isto, inexistindo argumento contundente apto a desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e liquidez, atribuída pelo art. 3º da Lei 6.830/80, e art. 202 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 16/03/2020